Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-56.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM PESSOAL DE ADOLESCENTES. PORTE E USO DE DROGAS. VERIFICAÇÃO. POSTERIOR INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA NÃO EVIDENCIADA NA SITUAÇÃO EM CONCRETO. VÍCIO INSANÁVEL. URGÊNCIA DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DE INVIOLABILIDADE E INTIMIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E AS DELA DECORRENTES POR RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE CASUÍSTICA DEMONSTRADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 sob a sistemática de repercussão geral, reafirmou a importância da Cláusula da Inviolabilidade Domiciliar, fixando a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).

3. Conquanto a natureza permanente de tráfico de drogas se opere como condição mitigadora da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o estado de flagrância se protrai no tempo, imprescindível que a medida extrema esteja resguardada pela exceção justamente prevista na Carta Magna, não se podendo admitir que meras presunções subjetivas e/ou desconfianças policiais se transmudem em fundamento validador da excepcionalidade da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

4. À luz dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito e da Inafastabilidade do Devido Processo Legal, é vedada a busca meramente aleatória de possíveis elementos incriminadores (revistas exploratórias / fishing expeditions), sob pena de se configurar um abuso do poder investigativo, cujas provas ilícitas deverão desentranhadas, na exata exegese do preceito legal contido no artigo 155 do Código de Processo Penal (Precedente STJ - AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato).

5. Aferido que o ingresso repentino e abrupto na residência de um dos adolescentes abordados pela polícia se baseou em meras presunções de ordem subjetiva, pois, para além do fato de os jovens terem sido flagrados pelo porte e uso de drogas, inexistiam elementos mínimos que evidenciassem, em concreto, justa causa apta a legitimar a urgência da busca residencial perpetrada pelos agentes, deve ser reconhecida a irregularidade da ação policial.

6. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do adolescente não se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial acerca de cometimento do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no interior da moradia, tendo, ao revés, se dado de forma irregular e por motivação exploratória e perseguição probatória, sem qualquer lastro no contexto fático anterior, devem ser considerados ilícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos em clara violação às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade, notadamente se não comprovado que o alegado consentimento prévio da genitora do menor tenha se dado de forma livre, voluntária, espontânea e isenta de qualquer coação (direta ou indireta), e não como fruto de práticas autoritárias, medo ou constrangimento.

7. Considerada a excepcionalidade/excentricidade casuística demonstrada nos autos, deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas ilicitamente – ingresso dos policiais na residência do menor adolescente –, bem como as delas derivadas, mostrando-se escorreita a desclassificação da conduta atribuída na representação para o ato infracional análogo ao porte e uso de drogas para consumo (art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006).

8. Apelação ministerial conhecida e não provida.